Tribunal: TJES
Processo: 5000732-83.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000732-83.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JEILSO ALMEIDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LAUDO MÉDICO ELABORADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO-LEGAL DE ID 2510591, INDICA QUE O AUTOR SOFREU INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA MODERADA DO COTOVELO DIREITO. SÚMULAS N° 257 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese que, em razão da inadimplência do autor com o Seguro Obrigatório, não há o que se falar em recebimento da indenização do Seguro DPVAT (não cobertura), devendo ser extinto o processo, com resolução de mérito. Deste modo, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedente a presente demanda por alegada ausência de cobertura.

Trata-se de lide que envolve cobrança de prêmio securitário obrigatório, decorrente de acidente automobilístico. O cerne da questão cinge-se em apurar se a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de DPVAT em decorrência da lesão sofrida, e em caso positivo, em que percentuais.

Da detida análise dos autos verifico que os documentos de ID 2510589, 2510590 e 2510591 comprovam a ocorrência de acidente automobilístico e o nexo de causalidade com a lesão apresentada.

Desse modo, além de se tratar de ponto crucial da lide a verificação da existência de lesões de natureza permanente encartáveis aos sinistros cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), também é imperioso o percentual da lesão apurada, que restam evidenciados no laudo médico de ID 2510591.

Assim, a parte recorrida colacionou ao caderno processual laudo médico elaborado por médica legista, em consonância com o que determina o art. 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74.

No entanto, a parte recorrente recusou administrativamente o pagamento a título de DPVAT, sob a alegação de que o recorrido estava inadimplente com o prêmio.

Dessarte, o direito à indenização decorrente de acidente automobilístico independe de o veículo envolvido no acidente estar ou não segurado ou em situação de inadimplência, tratando-se de determinação legal, cuja responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção às vítimas do trânsito. A súmula 257 do STJ não faz ressalva de a vítima encontrar-se inadimplente, inviável, assim, o acolhimento da tese da requerida, em aplicação à máxima hermenêutica de que “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”.

A propósito, colaciono precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que sustenta que a inadimplência quanto ao prêmio não impede ao segurado de receber a dita indenização devida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO -
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO.
O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento.
Em se tratando de acidente ocorrido em 2015, a indenização paga ao segurado deverá corresponder ao percentual de incapacidade e comprometimento de membro e função, conforme previsto na Lei 11.945/2009, vigente à data do acidente, observados os percentuais estabelecidos na tabela anexa à Lei 6.194/74. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso" (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016). (TJMG - Apelação Cível 1.0685.15.001311-6/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019) (original sem destaque)
.

Sendo assim, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o juízo
a quo
acertou em determinar o pagamento do montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), proporcionalmente e em observância aos percentuais da lesão sofrida pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.